Tribunal: TJSP
Processo: 1006039-96.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE "CONTRATO DE GAVETA") PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO . RESOLUÇÃO No 623/2013, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 813/2019 (ART. 5o, I.25). RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE "CONTRATO DE GAVETA") PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO . RESOLUÇÃO No 623/2013, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 813/2019 (ART. 5o, I.25). RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. No caso, trata-se de ação condenação à obrigação de fazer para transferência da titularidade de "contrato de gaveta" fundada em instrumento de cessão de direitos de compra e venda de imóvel. Logo, a competência recursal é da 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 813/2019, do Tribunal de Justiça de São Paulo.